Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-41.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Indenização por danos morais – Negativação indevida e responsabilidade civil da ré – Reconhecimento – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão à majoração afastada – Inaplicabilidade da

Ementa:
Indenização por danos morais – Negativação indevida e responsabilidade civil da ré – Reconhecimento – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão à majoração afastada – Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ ao caso – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Condenação sucumbencial exclusiva da ré – Verba honorária – Fixação de honorários advocatícios recursais – Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, § 11 do CPC – Não cabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.